Tribunal: TJMT
Processo: 1019633-31.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019633-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSAMARIA CHIAPARINI - CPF: 082.056.838-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), RONAGRO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 14.932.164/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), RONAGRO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 14.932.164/0001-61 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS LOPES LINO - CPF: 378.150.831-53 (AGRAVADO), ROSAMARIA CHIAPARINI - CPF: 082.056.838-40 (AGRAVADO), ESTANCIA BARREIRO LTDA - ME - CNPJ: 53.940.573/0001-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PEDIDO DEFERIDO UNICAMENTE EM PROVA DOCUMENTAL UNILATERALMENTE PRODUZIDA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇAO DA TURBAÇÃO PRATICADA PELO DEMANDADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A respeito da tutela judicial em exame, tem-se que o interdito proibitório consiste na possibilidade de o possuidor, direto ou indireto, pleitear a cessação do esbulho ou da turbação iminente.

II - Verifica-se que o Juízo
a quo
, sem a realização da audiência de justificação prévia, deferiu liminarmente a expedição do mandado proibitório pretendido pela parte autora, ora agravada, baseado, unicamente, em prova documental, unilateralmente elaborada.

III - As provas documentais não são capazes de comprovar com a precisão necessária, o esbulho ou a turbação praticada pelo agravante, o qual é vizinho lindeiro e deduz em suas razões, que sempre esteve na posse da área e não teria perpetrado qualquer avanço sobre as divisas das áreas que separam uma propriedade da outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por F. J. PREZZOTO (RONAGRO AGROPECUÁRIA LTDA), com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Interdito Proibitório de nº 1038439-25.2021.8.11.0041, manejada em face de JEAN CARLOS LOPES LINO e ESTÂNCIA BARREIRO LTDA - ME, deferiu o pedido liminar para a expedição de mandado proibitório, a fim de que a demandada, ora agravante, se abstenha de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho no imóvel dos requerentes (Matrícula nº 1.296 do CRI de Paranatinga/MT), sob pena de descumprimento a ordem judicial, com pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para tanto, narra o agravante que a causa de pedir dos agravados repousa na argumentação de que a parte requerida estaria tentando fazer um deslocamento do documento da sua área (Matrícula nº 1.561 - Fazenda Itaguassu II), rotacionando-a de má-fé, o que originou uma sobreposição de cerca de 749,13 hectares na Matrícula 1.296 do CRI de Paranatinga/MT.

Argumenta que os agravados apresentaram apenas prova documental que se refere exclusivamente à delimitação da sua propriedade, o que, por sua vez, não é objeto de discussão na lide possessória, pois sequer trata da suposta área litigiosa.

Assevera que não há nenhuma prova testemunhal, nenhuma demonstração de uso ou gozo dos 749,13ha (área em litígio) que o agravado diz possuir. Que não há prova de que havia uma cerca dividindo as propriedades que teria sido derrubada pela demandada.

Esclarece que
os limites e confrontações defendidos pela parte Agravada são fictícios e irregulares, ao passo que as coordenadas indicadas no memorial descritivo de Id. 92747646, não respeitam as divisas e marcos naturais existentes entre os imóveis das partes.

Explica que a sua posse está consolidada e possui marcos e limites facilmente identificados, ao passo em que o perímetro pertencente à matrícula nº 1.561, que compõe parte da Fazenda Itaguassu II, é o mesmo desde a demarcação da região, que remonta à década de 1960.

Por fim, argumenta que não há e nunca houve exercício da posse pelos agravados, de modo que, não remanescem quaisquer dos requisitos do interdito proibitório, razão pela qual, deve ser deferida a liminar recursal de efeito suspensivo. No mérito, pugnou pela reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id nº 146076151).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte recorrente se insurge em face da decisão que deferiu o pedido liminar, para determinar a expedição do mandado proibitório, a fim de que o demandado, ora agravante, se abstenha de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho no imóvel dos requerentes (Matrícula nº 1.296 do CRI de Paranatinga/MT), sob pena de caracterizar descumprimento a ordem judicial, com pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A respeito da tutela judicial em exame, tem-se que o interdito proibitório consiste na possibilidade de o possuidor, direto ou indireto, pleitear a cessação do esbulho ou da turbação iminente.

É o que dispõe o artigo 567 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Nesse contexto, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OBRIGATORIEDADE - ART. 562 DO NCPC. Não comprovados os requisitos legais, consubstanciados na posse exercida pelo Agravante e existência de iminente esbulho ou turbação por parte dos Agravados (art. 561 do NCPC), a medida liminar não pode ser deferida. Contudo, deve ser designada audiência de justificação com a finalidade de colher elementos que possam fundamentar a concessão ou não da liminar, nos termos do que dispõe a segunda parte do art. 562 do NCPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0017, publicação da súmula em 30/03/2017)

Assim, consoante registrado desde o exame sumário do presente recurso e agora em sua fase exauriente, verifica-se que o Juízo
a quo
, sem a realização da audiência de justificação prévia, deferiu liminarmente a expedição do mandado proibitório pretendido pela parte autora, ora agravada, baseado, unicamente, em prova documental, unilateralmente elaborada.

No caso em questão, as provas documentais não são capazes de comprovar com a precisão necessária, o esbulho ou a turbação praticada pelo agravante, o qual é vizinho lindeiro e deduz em suas razões, que sempre esteve na posse da área e não teria perpetrado qualquer avanço sobre as divisas das áreas que separam uma propriedade da outra.

Assim, se mostra inviável o deferimento da tutela judicial de proteção possessória no caso
sub judice
, porque os elementos objetivos que caracterizariam a posse não restara, cabalmente demonstrados, a rigor do que dispõe o rol de incisos do artigo 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse
;

II -
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Então, se não há comprovação da posse e nem da prática do esbulho sofrido, ou mesmo fundada dúvida quando a existência o não das divisas da área, não há que se falar na possibilidade de concessão da tutela, sendo evidente a necessidade de maiores elementos, que certamente deverão se dar por meio de inspeção, audiência de justificação e/ou perícia e tudo o mais que for necessário para melhor elucidar o imbróglio.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – ACOLHIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 561 E 562, DO CPC – CONTROVÉRSIA ACERCA DA DEMARCAÇÃO DO IMÓVEL QUE NÃO PERMITE A TURBAÇÃO POR PARTE DO RÉU – QUESTÃO COMPLEXA QUE DEMANDA ABERTURA DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento provido.

(TJPR - 17ª C.Cível - 0016434-14.2021.8.16.0000 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DE FRANCA ROCHA - J. 30.08.2021)

Assim, deve ser reformada a decisão objurgada, para que seja revogada a decisão que concedeu a liminar de proteção possessória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão que deferiu o pedido liminar de proteção possessória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022